Tribunal: STJ
Processo: 2291933-70.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2446453 - SP(2023/0282350-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTHONY WANG
AGRAVANTE
: GERSON BASEIO
AGRAVANTE
: KAUY CARLOS LOPERGOLO DE AGUIAR
AGRAVANTE
: RANY CHARANEK
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
ÍTALO RAMOS DOS SANTOS - SP399183
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS -
SP483301
CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES - SP467942
AGRAVADO
: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
AGRAVADO
: IGREJA MUNDIAL MAIS QUE VENCEDORES
ADVOGADOS
: EDISON PEREIRA PRADO - MT014521
RÔMULO FRANÇA PINHEIRO - GO060232
INTERES.
: SM COMUNICACOES LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto atacado, que se deu com base
no conjunto fático-probatório dos autos, esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente o cotejo analítico entre os casos
confrontados, violando os arts. 1.029, §1o, do
e 255, §1o, do
CPC/2015
RISTJ.
4. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55547986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b39d8814-5b5a-4324-aaba-1d2642cf2d5d

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b39d8814-5b5a-4324-aaba-1d2642cf2d5d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2446453 - SP(2023/0282350-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTHONY WANG
AGRAVANTE
: GERSON BASEIO
AGRAVANTE
: KAUY CARLOS LOPERGOLO DE AGUIAR
AGRAVANTE
: RANY CHARANEK
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
ÍTALO RAMOS DOS SANTOS - SP399183
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS -
SP483301
CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES - SP467942
AGRAVADO
: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
AGRAVADO
: IGREJA MUNDIAL MAIS QUE VENCEDORES
ADVOGADOS
: EDISON PEREIRA PRADO - MT014521
RÔMULO FRANÇA PINHEIRO - GO060232
INTERES.
: SM COMUNICACOES LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto atacado, que se deu com base
no conjunto fático-probatório dos autos, esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente o cotejo analítico entre os casos
confrontados, violando os arts. 1.029, §1o, do
e 255, §1o, do
CPC/2015
RISTJ.
4. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANTHONY WANG e OUTROS contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
, assim ementado:
Estado de São Paulo
Documento eletrônico VDA54652983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:02
Código de Controle do Documento: e9e63195-d2e8-455f-8a17-6a8c4f5ee1cc

“AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA - FASE DE
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO
DE
PESQUISA
ATRAVÉS
DE
INSTRUMENTOS
UTILIZADOS
PARA
INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA, SEM EFICÁCIA NO BLOQUEIO DE BENS NA
EXECUÇÃO CIVIL DESCABIMENTO - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
ATRAVÉS DO SISTEMA SISBAJUD, FEITA JUNTO OS CARTÓRIOS DE
REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS CABIMENTO AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-STJ fl. 39)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 53).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), interposto com
57/80
fundamento no
"a" e “c”, da Constituição Federal, a parte
art. 105, inciso III,
recorrente, além de invocar a existência de dissídio jurisprudencial, alega violação dos
seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigo 1.022, parágrafo único, II, do CPC – ao argumento de que o
acórdão recorrido restou omisso na apreciação de teses essenciais ao julgamento do
recurso de agravo de instrumento; e
(ii) arts. 139, IV, 438, I e II, 797, do CPC – pois o acórdão recorrido teria
negado vigência aos princípios da efetividade da execução e ao interesse do credor,
bem como ao dever judicial de requisitar informações a órgãos públicos e adotar
medidas atípicas necessárias à satisfação do crédito, inclusive pesquisas via SIMBA,
COAF e SNIPER.
Menciona, ainda, violação ao entendimento do Tema no 614 do STJ,
pois deveria ser reconhecida a unidade patrimonial entre matriz e filiais e admitida a
extensão das medidas constritivas e de pesquisa às filiais das executadas.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls.
).
96/117
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
118/121
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
Inicialmente, a recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido quanto à
tese da extensão das pesquisas e de imposição das medidas expropriatórias às filiais
das recorridas.
Por ocasião do julgamento dos aclaratórios, o Tribunal de origem foi
categórico a respeito da inexistência de omissões a justificar o acolhimento do recurso
integrativo. Para tanto, fundamentou o Tribunal de origem o quanto se segue (e-STJ
fls.
):
54/55

“Na espécie, ao contrário do alegado, não há falar em omissão no
aresto, pois a turma julgadora expôs claramente seu entendimento sobre o
descabimento da expedição de ofício ao Coaf. Esclareceu, inicialmente, que
segundo o magistrado a medida requerida seria inócua, porque “...de modo
geral, permite a consulta às “notas de comunicações” das transações
relevantes ao combate ao crime de lavagem de dinheiro, conforme Carta
Circular no
do Banco Central do Brasil. Bacen.”, mas no
4.001/2020
fundamento deduzido no agravo buscando modificar a decisão “...o
Documento eletrônico VDA54652983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:02
Código de Controle do Documento: e9e63195-d2e8-455f-8a17-6a8c4f5ee1cc

exequente só esclareceu que o Sistema de Investigação de Movimentações
Bancárias SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas que
permite a transmissão pela internet, após autorização judicial, de dados
oriundos de quebra de sigilo bancário, entre instituições financeiras e órgãos
públicos responsáveis por investigações financeiras no Brasil, a
possibilidade de rastrear todo o caminho do dinheiro, demonstrando as
entradas e saídas, corroborando, pois, a inocuidade na realização de
bloqueio de valores a serem realizados.” (destaquei). Em outros palavras, as
informações do Coaf seriam equivalentes às mantidas no Sistema de
Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), de modo que destinadas
exclusivamente à apuração de crimes e fraudes cometidas por agentes que
integram o sistema financeiro nacional, sendo, pois, absolutamente inócuas
para viabilizar bloqueio de dinheiro nos incidentes de cumprimento de
sentença condenatória ou nas execuções contra devedores solventes. Assim,
o que se tem, em realidade, é que a embargante manifesta inconformismo
com o resultado do julgamento, devendo, caso entenda que a interpretação
desta Corte é equivocada, manejar o recurso adequado para reforma do
acórdão.”

Além disso, destaca-se que, conforme o acórdão recorrido, a decisão
singular especificou que "(...) todas as pesquisas via Sisbajud pelo juízo são realizadas
a partir do CNPJ-raiz - conforme fl. 673 - independentemente de requerimento específico,
abrangendo, portanto, movimentações financeiras realizadas por matrizes e
". (e-STJ fl. 41 - grifou-se)
, ora agravadas
filiais das devedoras
Não há falar, portanto, em existência de omissão.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao
do
art. 1.022
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
CPC/2015,
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à
sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. O acórdão
recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte
no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda não
registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada
pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela
operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107 /SP, relatora ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
. 3.
10/8/2021,
16/8/2021)
Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A
ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS. 1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional,
na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
Documento eletrônico VDA54652983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:02
Código de Controle do Documento: e9e63195-d2e8-455f-8a17-6a8c4f5ee1cc

postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem
com relação à responsabilidade pelo ressarcimento dos valores pagos em
reclamação trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providencias que
encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3.
Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 2.135.800/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

De outro giro, em relação à invocada mácula aos arts. 139, IV, 438, I e II,
797, do CPC, o Tribunal de origem, soberano no enfrentamento de fatos e de provas,
concluiu que parcela das medidas requeridas seria inócua e sem eficácia no bloqueio
de bens pretendido. Assim, rever a conclusão do aresto atacado, que se deu com base
no conjunto fático-probatório dos autos, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
De outro ângulo, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações, ônus do qual a parte recorrente não se
desincumbiu.
Confira-se:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EM TESE VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.

JUROS

SÚMULA
284/STF.
REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. ÍNDOLE ABUSIVA NÃO
DEMONSTRADA.
REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A ausência de particularização dos dispositivos de lei
federal em tese violados pelo aresto recorrido caracteriza deficiência de
fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior,
fazendo incidir o óbice da
2. A decisão de origem está em
Súmula 284/STF.
consonância com o entendimento desta Corte Superior de que 'O caráter
abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo
com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da
operação' (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel.
AREsp 1493171/RS,
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
. 3. O Tribunal de origem, apreciando o
17/11/2020,
10/03/2021)
conjunto fático-probatório dos autos, afirmou não ter havido comprovação de
que a taxa contratada seja excessivamente superior à taxa média apurada
pelo BACEN para a espécie de contrato. A alteração das premissas fáticas
adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser
mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos
previstos no
§ 1o, do
e no
§ 1o, do RISTJ. 5.
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.025.438 /MS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/4/2022,
.
26/5/2022)

Documento eletrônico VDA54652983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:02
Código de Controle do Documento: e9e63195-d2e8-455f-8a17-6a8c4f5ee1cc

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer, em parte, do recurso
especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:02
Código de Controle do Documento: e9e63195-d2e8-455f-8a17-6a8c4f5ee1cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.446.453 / SP
Número Registro: 2023/0282350-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00366336920218260100 10910413220178260100 20778191320228260000 22919337020228260000
366336920218260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTHONY WANG
AGRAVANTE : GERSON BASEIO
AGRAVANTE : KAUY CARLOS LOPERGOLO DE AGUIAR
AGRAVANTE : RANY CHARANEK
ADVOGADOS : ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
ÍTALO RAMOS DOS SANTOS - SP399183
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS - SP483301
CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES - SP467942
AGRAVADO
: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
AGRAVADO
: IGREJA MUNDIAL MAIS QUE VENCEDORES
ADVOGADOS : EDISON PEREIRA PRADO - MT014521
RÔMULO FRANÇA PINHEIRO - GO060232
INTERES.
: SM COMUNICACOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
Documento eletrônico VDA55526991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: cd04084d-aa03-4748-9bfc-21349b1e71ea

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: cd04084d-aa03-4748-9bfc-21349b1e71ea